Tribunal: STJ
Processo: 5166726-45.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940564 - RS (2025/0181805-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOELI TRAMPUSCH
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação de obrigação de não-fazer c/c ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 11b24aef-9e24-4fde-9b2b-d64ca011106c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940564 - RS (2025/0181805-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOELI TRAMPUSCH
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084

LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação de obrigação de não-fazer c/c ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NOELI TRAMPUSCH, contra
decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do CPC,
art. 932,
bem como na
conheceu do recurso especial e negou-lhe
Súmula 568/STJ,
provimento.
: obrigação de não-fazer c/c ação de cobrança, ajuizada por NOELI
Ação
TRAMPUSCH, em face de FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE.
: julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte agravante
Sentença
ao pagamento das custas e dos honorários, os quais foram fixados em R$ 1.000,00,
suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça. (e-STJ fls.
304-307)
: rejeitando a preliminar arguida, negou provimento à Apelação
Acórdão
interposta pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
Documento eletrônico VDA51855523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:29:46
Código de Controle do Documento: ee4fd232-606e-4841-ba57-bb8f0e84d99e

RECHAÇADA. DESCONTO DE JOIA. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ÔNUS DA
PROVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
- O STJ fixou tese no Tema 936, na qual restou assentado que o patrocinador não
possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e
entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano
previdenciário.
- No caso, inexiste ilegalidade na cobrança de joia para ingresso nos planos mantidos
pelas entidades de previdência, uma vez que há previsão regulamentar para tanto e,
além disso, a parte autora assinou declaração de ciência quanto à sujeição ao
pagamento da verba.
- O entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é o de que o
beneficiário possui mera expectativa de direito quando ingressa no plano de
previdência complementar. Só há direito adquirido no momento em que são
implementadas as condições de elegibilidade, consoante a tese firmada quando do
julgamento do Tema 907.
- Caso em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório do seu direito,
ao que vai mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-
STJ fl. 386)
: opostos, pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 382-386)
alega violação dos arts. 489, § 1o, III, 1.022, CPC,
Recurso especial:
sustentando que:
os participantes fundadores da parte recorrida, na hipótese os
i)
inscritos até 17 de março de 1980, são isentos do pagamento de joia pela adesão,
sendo este o caso do
, que se inscreveu em 1979, logo a parte recorrente
de cujus
não tem que contribuir com a joia; e,
a parte recorrente não é participante da
ii)
parte recorrida, mas dependente-beneficiária do
, ou seja, não há qualquer
de cujus
previsão ou menção no Regulamento da parte recorrida para o pagamento de joia,
taxa de inscrição, adesão, ingresso ou reingresso de dependentes-beneficiários no
plano de benefícios. (e-STJ fls. 421-435)
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu do recurso especial e
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, uma vez que o TJ/RS não observou que a parte não é simples
participante do plano, mas dependente-beneficiária do
, que, por sua vez,
de cujus
era isento do pagamento da joia por ser participante fundador. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51855523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:29:46
Código de Controle do Documento: ee4fd232-606e-4841-ba57-bb8f0e84d99e

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu do recurso especial e
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No ponto, inclusive, vale destacar o que restou consignado na Decisão
unipessoal agravada (e-STJ fls. 528-529):
“No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada
e expressamente acerca de o regulamento da parte agravada não conter nulidade ao
prever o pagamento de joia, uma vez que a parte agravante tinha a opção de não
contribuir com a parcela, no entanto colacionou-se aos autos documento em que a
parte agravante declara ciência à sujeição do pagamento de joia (evento 12, OUT5 ps.
2 e 3), de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de
fato, não comportavam acolhimento.”.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51855523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:29:46
Código de Controle do Documento: ee4fd232-606e-4841-ba57-bb8f0e84d99e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.564 / RS
Número Registro: 2025/0181805-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51667264520228210001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOELI TRAMPUSCH
ADVOGADOS : LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOELI TRAMPUSCH
ADVOGADOS : LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
Documento eletrônico VDA52792244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: f4b56717-2bae-4aad-9c41-64026a7a0f1e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: f4b56717-2bae-4aad-9c41-64026a7a0f1e